Tribunal: STF
Processo: ARE 1398347
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. REAJUSTE DE 21,7%. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART. 37 X DA CF. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. 1. Viola literal disposição de lei, mais precisamente o disposto no art. 37, X, da CF/88, o acórdão que, reconhecendo a Lei Estadual nº 8.369/2006, como lei de revisão geral, concedeu reajuste aos servidores públicos estaduais de 21,7% sobre as suas remunerações, ferindo, ao mesmo tempo, a Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 2. Ação julgada procedente. 3. Agravo Interno prejudicado. Maioria.” (e-doc. 24).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos quanto à gratuidade de justiça (e-doc. 38).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Discorrem sobre o não cabimento da rescisória, aludindo ao Temas nº 136 da Repercussão Geral e ao enunciado 343 da Súmula do STF. Asseveram que à época da formação do título executivo, a matéria nele contida era decidida sem divergência pelo Colegiado de origem. Entendem que alteração na jurisprudência não pode retroagir em prejuízo da coisa julgada, sob pena de contrariedade aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança legítima (e-doc. 43).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “No mérito, verifico que o Acórdão rescindendo, ao reconhecer que a Lei Estadual 8.369/2006 seria lei de revisão geral e, a pretexto de assegurar a isonomia, conceder em favor dos Réus – servidores públicos não contemplados expressamente no diploma estadual – reajuste remuneratório em percentual muito superior à inflação acumulada no exercício financeiro anterior à edição da lei, violou manifestamente a regra prevista no art. 37 X da CF, segundo a qual o incremento remuneratório dos servidores somente poderá ser efetivado mediante lei específica, além de estar em desconformidade com o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que estabelece não ser possível “ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” . 



    Nesse contexto, estando a decisão rescindenda em descompasso com o entendimento sumulado do STF – interprete e guardião máxima da CF –, é manifesta a existência de ofensa ao espírito da própria Constituição Federal, circunstância que autoriza o corte rescisório, segundo as lições de Nelson e Rosa Nery (in: Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 780).



    E sendo evidente a violação de dispositivo constitucional, não há espaço para a aplicação da Súmula 343 do STF, como defendem os Réus. Sobre a matéria, aliás, o STF possui posição firme no sentido de que “Cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida, ou seja, anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal” (RE 328.812/AM, Min. Gilmar Mendes). 



    Logo, e ao contrário do que defendem os Réus, a só existência de anterior posição jurisprudencial divergente não pode ser obstáculo ao pleito do Autor, que, buscando o restabelecimento da ordem constitucional, não colide com os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    Em reforço, cito precedente deste tribunal, que já veio de reconhecer, também em ação rescisória, que “viola literal disposição de lei, mais precisamente o disposto no art. 37, X, da CF/88, o acórdão que, reconhecendo a Lei Estadual nº 8.369/2006, como lei de revisão geral, concedeu reajuste aos servidores públicos estaduais de 21,7% sobre as suas remunerações, ferindo, ao mesmo tempo, a Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Ação Rescisória n.º 36586/2014, Rel. Jamil Gedeon). 



    Ante o exposto, de acordo com o Parecer Ministerial, julgo procedente a Ação Rescisória, para, rescindindo o Acórdão de ID 2181083, dar provimento à Remessa Necessária, julgando improcedente a ação, ficando prejudicado o agravo interno de ID 2636087, tudo nos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 24 - grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o fundamento quanto à procedência do pedido formulado é a violação a dispositivo de lei. Assentou o Colegiado de origem ter havido erro quando do julgamento da ação de conhecimento, ocasião em que estendido aos recorrentes reajuste que não os alcançava. Em consequência, incabível a alusão ao Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral. 



    6. Tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão concluído pelo atendimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, o extraordinário esbarra na impossibilidade de reexame da legislação de regência. 



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.252.191-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 06/04/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. 1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 933.904-AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. 3. Reanálise de matéria probatória e legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.361.226-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”



    (ARE nº 1.161.422-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator